Tribunal: CARF
Processo: 12448.725934/2017-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.725934/2017-34
ACÓRDÃO
1101-001.499 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO BRJ S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 30/04/2016
FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA. DECISÃO JUDICIAL. TRÂNSITO EM
JULGADO.
O fato gerador do imposto de renda, nos termos do art. 43do CTN, é
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda. Assim, o ativo
recebido a título de acerto de contas previsto no “Contrato de Pagamento
e Recebimento”, reconhecido em decisão liminar, ou seja, de caráter
precário, somente poderá ser considerado econômica ou juridicamente
disponível para a recorrente com o trânsito em julgado; portanto, é nessa
data que deve ser considerado o fato gerador do imposto de renda.
O trânsito em julgado ocorreu em 2021 e a lavratura do auto de infração
em 2017. Portanto, se em 2017 o valor recebido a título de acerto de
contas não poderia ser considerado fato gerador de imposto de renda, em
razão da sua precariedade, resta indevida a exigência de IRPJ sobre tal
valor e, com efeito, a multa isolada por falta de recolhimento de IRPJ sobre
base de cálculo estimada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para cancelar o auto de infração.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Relator e Presidente

Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.499 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725934/2017-34
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de autos de infração para cobrança de multa isolada por falta de
recolhimento do IRPJ sobre base de cálculo estimada referentes ao mês 04/2016, no montante
total de R$2.434.421,00.
2.
Em impugnação a recorrente alegou, em síntese, que, por determinação judicial, foi
obrigada a escriturar um ativo no valor de R$ 342.464.603,39 e que “não obstante, a determinada
ativação do valor de R$ 342.464.603,39, por ser de cunho meramente escritural, não resultou em
ingresso de qualquer valor à massa liquidanda”.
3.
Aduziu ainda:
Todavia, quando foram cumpridas as referidas determinações judiciais e,
consequentemente, foi incluído no balancete de abril de 2016 o referido "ativo",
a SRF registrou, automática e equivocadamente, que haveria a incidência de
IRPJ sobre os valores contabilizados, gerando, assim, um suposto crédito de R$
4.868.841,99 (quatro milhões oitocentos e sessenta e oito mil oitocentos e
quarenta e hum reais e noventa e nove centavos) à título de IRPJ e, em razão da
ausência de pagamento desse valor, lavrou o Auto de Infração ora impugnado,
aplicando, ainda, uma indevida multa correspondente a 50% (cinquenta por
cento) do montante supostamente devido.
Como é natural, não tendo havido ingresso de um único centavo na massa
liquidanda em decorrência do cumprimento das aludidas decisões judiciais, por
óbvio, não pode haver cobrança de qualquer imposto, muito menos aplicação de
multa por ausência de pagamento.
4.
A decisão recorrida, afastou a preliminar de nulidade e julgou improcedente a
impugnação sob os seguintes fundamentos:
i) o fato gerador do IRPJ e da CSLL é a aquisição de disponibilidade econômica ou financeira de
recursos; não é necessário o ingresso de numerários no caixa (disponibilidade financeira) para que
ocorra o fato gerador tributário, sendo bastante apenas a disponibilidade econômica;
ii) havendo determinação judicial para que a impugnante reconheça contabilmente a
disponibilidade econômica de recursos, presente é a incidência da legislação tributária
configurando o fato gerador dos tributos.
iii) reconhecido o resultado positivo para a competência 04/2016, era dever da impugnante
proceder ao recolhimento das estimativas mensais nos termos da legislação aplicável e, em não o
fazendo, ocorreu o fato gerador da multa de ofício no montante de 50% das estimativas não
recolhidas.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.499 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725934/2017-34
3
5.
Em recurso voluntário, a recorrente reitera, em síntese, as alegações de primeira
instância, as quais serão analisadas em detalhe no voto.
6.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator
7.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
8.
Cinge-se à controvérsia a verificar se a receita contabilizada por força de decisão
judicial é fato gerador do imposto de renda e, com efeito, atrai a multa isolada por não
recolhimento de estimativa de IRPJ.
9.
Trata-se de auto de infração eletrônico de multa isolada por falta de recolhimento
do IRPJ sobre base de cálculo estimada com a seguinte descrição dos fatos:
A pessoa jurídica sujeita à tributação na forma do lucro real e que optou pela
apuração anual do IRPJ fica obrigada ao pagamento mensal do valor do imposto e
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), calculados por estimativa, até
o último dia útil do mês subsequente àquele a que se referir a respectiva
apuração, conforme disposto nos arts. 2o, 6o e 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. A falta de pagamento do IRPJ ou da CSLL sobre a base de
cálculo estimada mensal enseja a aplicação de multa, exigida isoladamente,
correspondente a 50% (cinquenta por cento) sobre o valor que deixou de ser pago
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
CSLL no ano-calendário correspondente.
Enquadramento Legal: Art. 2o e Art. 44, inciso II, alínea "b" da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996.
10.
Não consta dos autos nenhuma comprovação da receita da qual se originou a multa
isolada; portanto, considero para fins de análise somente os valores apresentados pela recorrente.
11.
Pois bem. Conforme relatado, a recorrente foi obrigada por força de decisão judicial
a escriturar um ativo no valor de R$ 342.464.603,39. Em decorrência desse valor originou-se uma
cobrança de imposto de renda e da multa isolada objeto destes autos.
12.
Vejamos o teor da decisão judicial proferida em 08/02/2016 (e-fls. 22):
Cuida-se de medida cautelar inominada, incidental à Apelação n. 0034717-
38.2012.4.01.3400, ajuizada por Luiz Cláudio de Queiroz e Luiz Augusto de
Queiroz, em face do Banco BRJ S.A., do Banco Central do Brasil e da Caixa
Econômica Federal (CEF), postulando (fl. 05):
(...) que a decisão proferida por essa c. 6a Turma do Tribunal Regional
Federal da 1a Região, no julgamento da apelação n. 0034717-
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.499 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725934/2017-34
4
38.2012.4.01.3400 (doc. 06), produza, desde já, os seus efeitos,
determinando-se que o BANCO BRJ S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
(BRJ) – ora 1o Requerido – contabilize em seu ativo o crédito oriundo do
acerto de contas previsto no “Contrato de Pagamento e Recebimento”, já
reconhecido por esse órgão colegiado, que atinge o valor de R$
342.464.603,39 (trezentos e quarenta e dois milhões, quatrocentos se
sessenta e quatro mil, seiscentos e três reais e trinta e nove centavos),
conforme parecer técnico em anexo(doc. 09), a fim de comprovar a
inexistência de qualquer causa para o eventual requerimento de
autofalência pela instituição financeira, atualmente em liquidação
extrajudicial.
[...]
Ante o exposto, vejo presentes os requisitos necessários para o deferimento do
pedido cautelar, sem prejuízo de eventual revisão quando da apresentação da
contestação.
Defiro, assim, o pedido de liminar, conforme requerido (f l. 31) para:
(...) enquanto não transitada em julgado a ação principal (processo n. 0034717-
38.2012.4.01.3400), a decisão proferida por essa c. 6a Turma do Tribunal Regional
Federal da 1a Região produza, desde já, os seus efeitos, determinando-se que o
BANCO BRJ S.A. EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL contabilize em seus
demonstrativos contábeis o ativo oriundo do acerto de contas previsto no
“Contrato de Pagamento e Recebimento”, que, conforme parecer técnico
elaborado de acordo com os parâmetros corroborados por esse órgão colegiado
(doc. 09), atinge o valor de R$ 342.464.603,39 (trezentos e quarenta e dois
milhões, quatrocentos se sessenta e quatro mil, seiscentos e três reais e trinta e
nove centavos); e que os demais Requeridos (BACEN e CEF) sejam intimados para
acatar a referida contabilização.
13.
Como se vê, trata-se de decisão judicial precária que deferiu o pedido cautelar para
que, enquanto não transitada em julgado a ação principal (processo n. 0034717-
38.2012.4.01.3400), a recorrente contabilizasse o ativo oriundo do acerto de contas no valor de
R$342.464.603,39.
14.
Em consulta ao sítio do TRF 1a Região verifica-se que a referida ação principal –
(processo n. 0034717- 38.2012.4.01.3400 ) transitou em julgado 20/07/2021.
15.
O cerne da discussão, portanto, é verificar se o valor recebido por força de decisão
judicial precária, configura fato gerador do imposto de renda.
16.
No ponto, necessário ressalvar que, nos termos da decisão judicial, o valor em
discussão (R$ 342.464.603,39) já foi apurado conforme parecer técnico elaborado nos autos
judicial. Portanto, não está em discussão a apuração desse valor.
17.
Vejamos o posicionamento da Receita Federal em atos normativos sobre a matéria.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.499 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725934/2017-34
5
18.
No Ato Declaratório Interpretativo SRF 25/2003 que dispõe sobre a tributação de
valores restituídos ao contribuinte pessoa jurídica, por força de sentença judicial em ação de
repetição de indébito, a Receita considera a data do trânsito em julgado. Vejamos um trecho do
ADI, na parte que interessa ao caso em análise:
Art. 4o No caso de reconhecimento das receitas pelo regime de caixa, o indébito e
os juros passam a ser receita tributável do IRPJ e da CSLL no momento do
pagamento do precatório.
Art. 5o Pelo regime de competência, o indébito passa a ser receita tributável do
IRPJ e da CSLL no trânsito em julgado da sentença judicial que já define o valor a
ser restituído.
19.
No mesmo sentido a Solução de Consulta – Cosit 183/2021
O art. 5o do ADI SRF no 25, de 2003, mencionado pela consulente, ao dispor, no
seu caput, que “pelo regime de competência, o indébito passa a ser receita
tributável do IRPJ e da CSLL no trânsito em julgado da sentença judicial que já
define o valor a ser restituído”, expressa o entendimento de que a receita
correspondente ao indébito tributário reconhecido na via judicial deve ser
computada na apuração do IRPJ e da CSLL no momento em que ela estiver
juridicamente disponível.
21. Havendo, portanto, os elementos caracterizadores do direito que se agrega ao
patrimônio do contribuinte e sua respectiva mensurabilidade, a receita deve ser
reconhecida para fins de composição da renda. Dito de outra forma, nas
sentenças transitadas em julgado em que já é definido o valor a ser restituído, a
receita deve ser reconhecida no momento do trânsito em julgado.
20.
No mesmo sentido acima a Solução de Consulta Cosit 64/2022.
21.
O Pronunciamento Técnico CPC 25 que estabelece critérios de reconhecimento e
bases de mensuração apropriados a provisões e a passivos e ativos contingentes estabelece que no
caso de ativo contingente, tal qual o decorrente de decisão judicial, deve ser reconhecido nas
demonstrações contábeis quando a realização do ganho é praticamente certa. Veja-se:
32. Os ativos contingentes surgem normalmente de evento não planejado ou de
outros não esperados que dão origem à possibilidade de entrada de benefícios
econômicos para a entidade. Um exemplo é uma reivindicação que a entidade
esteja reclamando por meio de processos legais, em que o desfecho seja incerto.
Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações contábeis, uma
vez que pode tratar-se de resultado que nunca venha a ser realizado. Porém,
quando a realização do ganho é praticamente certa, então o ativo relacionado
não é um ativo contingente e o seu reconhecimento é adequado.
22.
No Carf, no Acórdão 9101-003.141/2017, o colegiado entendeu, por maioria de
votos, que “por depender de evento futuro e incerto, o fato gerador de crédito em discussão
judicial somente se considera ocorrido quando da sua disponibilidade jurídica, assim entendido o
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.499 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725934/2017-34
6
momento em que o mesmo torna-se líquido e certo, se não houver qualquer contestação de seu
montante (quantum debeatur) na esfera judicial”.
23.
O fato gerador do imposto de renda, nos termos do art. 43 do CTN, é aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda. Assim, o ativo recebido a título de acerto de
contas previsto no “Contrato de Pagamento e Recebimento”, reconhecido em decisão liminar, ou
seja, de caráter precário, somente poderá ser considerado econômica ou juridicamente disponível
para a recorrente com o trânsito em julgado; portanto, é nessa data que deve ser considerado o
fato gerador do imposto de renda.
24.
No caso, a ação principal (processo n. 0034717- 38.2012.4.01.3400 ) transitou em
julgado em 2021 e a lavratura do auto de infração em 2017. Portanto, se em 2017 o valor recebido
a título de acerto de contas não poderia ser considerado fato gerador de imposto de renda, em
razão da sua precariedade, resta indevida a exigência de IRPJ sobre tal valor e, com efeito, a multa
isolada por falta de recolhimento de IRPJ sobre a base de cálculo estimada. Assim deve ser
cancelado o auto de infração objeto destes autos.
Conclusão
25.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário para cancelar o auto de
infração.
Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 105
DF CARF MF
Original